Tribunal: STF
Processo: ARE 1439637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA APOSENTADA. AUDITORA-FISCAL DA RECEITA FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA SERVIDORA E DO NÚCLEO FAMILIAR (FILHOS). POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES. LEGALIDADE.



    1 - Hipótese na qual os autores pretendem a declaração de nulidade de suposta quebra de sigilo fiscal, financeiro e econômico ocorrida em seu desfavor no bojo de processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito da Receita Federal do Brasil em face da genitora deles, auditora-fiscal da instituição.



    2 - As informações mencionadas no processo administrativo são aquelas declaradas à Receita Federal, de modo que não houve violação ao sigilo bancário. O acesso se deu por comissão de servidores da Secretaria da Receita Federal, órgão detentor dos dados fiscais. O processo administrativo disciplinar em face de servidor federal (auditor fiscal da Receita Federal) apura suposto enriquecimento ilícito e obviamente a análise da evolução patrimonial passa por informações sobre as transações financeiras de seu núcleo familiar (no caso, os dois filhos da servidora), na medida em que se entrelaçam. Até em hipóteses abstratas, nas quais ainda nem exista acusação, o legislador já indica o interesse administrativo em perquirir a renda da família do servidor. Ademais, a proteção ao sigilo fiscal – quer encarada como espécie do direito à intimidade, consagrada no art. 5º, X, da CF/88, quer como espécie de sigilo de dados, referida no art. 5º, XII, da Constituição – não se situa acima de outros direitos, e nem pode ser usada abusivamente, como arma de ofensa à moralidade, à isonomia, e à distribuição de encargos pela coletividade. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Os autores pretendem a nulidade de alegada quebra de sigilo fiscal, ocorrida no bojo do Processo Disciplinar de que não são partes, com o desentranhamento de todos os dados nele acostados, pois são terceiros estranhos ao feito e não houve prévia autorização judicial.



    O mencionado PAD foi instaurado com base em denúncia formulada pela Sr.ª Neuzalice da Silva de Souza ao Escor07, em 5/5/2014, em face do Sr. Marcelo Ramos D’Alambert Rodrigues e de outros servidores lotados, na época, na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I (DRF/RJ-I), incluindo Kátia Marques Dias, genitora dos ora apelantes, conforme relatório anexado ao evento 1, PA 18, fls. 31/52, cujos trechos pertinentes transcrevo abaixo:



    (...)



    De fato, a sindicância investigativa contempla dados fiscais, financeiros e econômicos da Srª. Kátia Marques Dias, bem como das pessoas a ela vinculadas, no caso, seus dois filhos, ora apelantes.



    A regularidade da evolução patrimonial dos servidores públicos envolvidos, dentre eles as pessoas que compõem o núcleo familiar da servidora investigada, deve ser auditada. Ou seja, nada mais natural que a Comissão de Inquérito investigue os bens de propriedade dos filhos da servidora Srª. Kátia Marques Dias.



    Isso é admitido no sistema legal. Está na Lei nº 8.112/90 e constava em redação muito clara, à época, na Lei nº 8.429/92. Não obstante, hoje, a última tenha sido modificada.



    (...)



    Na redação vigente à época dos fatos, a Lei nº 8.429/92, em seu parágrafo 1º do artigo 13, previa hipóteses abstratas, nas quais ainda nem existia acusação, e aí o legislador já indicava o interesse administrativo em perquirir a renda do núcleo familiar do servidor, sempre que se entrelaçasse com a do funcionário (e é este o sentido da referência a dependência econômica), como no caso. De qualquer modo, aí a previsão se dava para casos nos quais ainda nem existia, de antemão, qualquer suspeita. 



    O chamado sigilo fiscal não existe para homenagear e aplaudir impunidade, e nem investigações regulares. Hoje, inclusive, os próprios valores pagos a servidores são acessíveis ao público em geral, por força da lei de transparência.



    O objetivo da lei, nos preceitos acima, foi claro, uma vez que uma das formas mais frequentes de disfarce de enriquecimento ilícito é o emprego de familiar como interposta pessoa, comumente denominado de “laranja”.



    (...)



    Ou seja, em primeiro momento, a equipe da Auditoria Patrimonial se restringiu a pesquisas dentro dos sistemas de dados da Receita Federal. Diante da necessidade de aprofundamento investigativo, determinou-se, então, a instauração do processo de sindicância e, posteriormente, o processo administrativo disciplinar. De tal modo, a genitora dos apelantes é investigada administrativamente devido ao seu apontado e suspeito acréscimo patrimonial, além de envolvimento em práticas fraudulentas ocorridas no âmbito da Receita Federal.



    Certo é que, em atenção ao princípio da moralidade administrativa, a Administração tem o poder-dever de controlar a evolução patrimonial dos servidores. Isto está na própria Lei Maior.



    Assim, repita-se, há plena possibilidade de apreciação inclusive das declarações de renda de familiares do servidor investigado, diante da possibilidade daquele familiar ter sido usado para dissimular eventual evolução patrimonial a descoberto do investigado. E tudo isso no âmbito administrativo. Basta analisar o artigo 13 da Lei nº 8.429/92, com aplicação rotineira.



    (...)



    O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e, assim, cabe ao interessado demonstrar que ocorreu ilegalidade, o que não ocorreu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente